Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703520-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO O recurso de apelação foi apreciado (acórdão 1321684). Tendo em vista a conclusão do julgamento do tema 1.033/STF, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Após, retornem os autos conclusos para análise (art. 1.040 do CPC.). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator